Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708141-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSIMEIRY APARECIDA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0717406-30.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para apresentas as contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador